Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. ATROPELAMENTO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. FAMILIARES DA VÍTIMA. IMPRUDÊNCIA E EXCESSO DE VELOCIDADE DA CONDUTORA DO VEÍCULO. CRUZAMENTO REPENTINO DA VIA PELO PEDESTRE. CULPA CONCORRENTE. PROPORÇÕES IGUAIS. VALOR ARBITRADO. MANTIDO. COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CABIMENTO. SÚMULA 246 DO STJ.
1. Versa a controvérsia acerca da reparação por danos morais decorrentes de atropelamento de uma criança em via pública, sucedendo ao óbito, em favor da mãe e da irmã da vítima, bem como sobre a possibilidade de se deduzir do valor indenizatório o que se recebeu do seguro obrigatório DPVAT.
2. O regime geral da responsabilidade civil dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 5o, V e X, da CF/88), comete ato ilícito e tem o dever de reparar o dano, seja ele material, moral ou estético (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil).
3. O prejuízo de afeição (préjudice d'affection) é a modalidade do dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa falecida. Trata-se do dano moral provocado em decorrência da morte do ente querido, cujo sofrimento é incomensurável. Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral stricto sensu (voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no EREsp 1.127.913-RS, Corte Especial, DJe 05/08/2014).
4. O art. 945 do Código Civil dispõe que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a culpa do autor do dano.
5. Ficou provado que a ré conduzia seu veículo em velocidade excessiva e deixou de adotar providências defensivas redobradas ao avistar pedestres crianças desacompanhadas de um adulto no bordo da pista.
6. Ficou caracterizado que a vítima adentrou de inopino na pista, agindo de modo imprudente, o que também contribuiu decisivamente para o seu próprio atropelamento.
7. Não se pode aferir o grau de contribuição de cada conduta na eclosão do resultado, então a consideração da contribuição recíproca, em partes iguais, é adequada.
8. Apesar de não existir um tarifamento da compensação pecuniária, nessas situações de dano-morte, é possível extrair de diversos julgados do c. STJ que os valores arbitrados giram em torno de aproximadamente 300 a 500 salários-mínimos.
9. Os valores fixados a título de compensação por dano moral foram módicos (R$50.000,00 e R$25.000,00 para cada autora, reduzido à metade em virtude da culpa concorrente). Reduzi-los resultaria no menoscabo da dignidade, da integridade psíquica dos familiares demandantes e do valor insubstituível e intrínseco da vida de um ser humano, em especial da vítima fatal ser uma criança que tinha apenas dez anos de idade.
10. “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada” (Súmula n. 246 do STJ). Os valores recebidos da indenização do Seguro DPVAT, paga pela Seguradora Líder à 1a autora, conforme demonstrado nos autos, devem ser abatidos da condenação por danos morais.
11. Apelo conhecido e parcialmente provido.